Tribunal: TCU
Processo: 014.957/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 310/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 562392, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto REALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A MODERNIZACAODOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELA INFRAERO. (no da TCE no sistema: 1457/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 10061/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 014.957/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adenauher Figueira Nunes (XXX.193.352-XX); Cleonilson Nicácio Silva (XXX.959.278-XX); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); José Carlos Pereira (XXX.657.027-XX); Murilo Marques Barboza (XXX.390.367-XX); Nilton Carlos Jacintho Pereira (XXX.852.597-XX); Sergio Mauricio Brito Gaudenzi (XXX.158.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Pedro Eloi Soares (1586-A/OAB-DF), representando Adenauher Figueira Nunes; Renata Arnaut Araújo Lepsch (18641/OAB-DF), representando Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores; Emanuelle Dias Weiler Soares (26.208/OAB-DF), Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Ursula Suaid Porto Guimarães Borges (34.558/OAB-DF), Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF) e outros, representando Murilo Marques Barboza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.